Tribunal: TJPA
Processo: 0808751-78.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808751-78.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: PAULO FRANKLIN FARIAS DE OLIVEIRA

AUTORIDADE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES ALEGADAS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INTENÇÃO DE REABRIR A DISCUSSÃO NA MESMA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.

1.

Embargos de Declaração não se prestam a reabrir a discussão do julgado.

2.

O acórdão embargado não tratou de extinção do processo nem de perda do objeto pelo encerramento da recuperação judicial.

3.
Ausência de omissão e contradição alegada.

4.

Alegações do embargante completamente apartadas do quanto foi decidido nos autos de Agravo de Instrumento caracterizam o presente recurso como manifestamente protelatório.

5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA – em recuperação judicial
,

devidamente representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado o Acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça a seguir ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRERROGATIVA DO CREDOR. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Trata-se de recurso que ataca decisão na qual o juízo monocrático recebeu o pedido de habilitação de crédito retardatário na recuperação judicial da empresa requerente, ora agravada, além de conceder tutela de urgência no sentido de oficiar “ao juízo em que tramita a ação judicial que deu origem ao crédito objeto desta Habilitação, comunicando-o sobre o teor desta decisão e solicitando a liberação dos valores eventualmente bloqueados na referida ação”.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou recente posição de que a habilitação retardatária de crédito é faculdade do credor, o qual poderá optar pela execução individual aguardando o encerramento da recuperação judicial, bem como assumindo os riscos de sua escolha. (REsp n. 1.851.692/RS, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 29/6/2021.)

3. No caso concreto, o que se percebe é uma relutância absoluta do agravante em habilitar seu crédito na recuperação judicial, visto que, não procedeu dessa forma no processo recuperacional e vem se opondo em todos momentos em que se manifesta tanto nos autos de cumprimento de sentença, onde o crédito se originou, quanto nos autos de habilitação de crédito, do qual se originou o presente recurso.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido para cassar a tutela de urgência concedida, à unanimidade.

Aduz, que o v. Acórdão padece de omissão ao não analisar a notória supressão de instância no caso concreto. Afirma que “a decisão proferida após o pedido do Agravante e que ensejou o presente recurso tão somente determinou a expedição de ofício ao D. Juízo da 7ª Vara Cível de Belém/PA para informar que o crédito era sujeito a Recuperação Judicial”; alega que “se observa a supressão de instância contida no agravo de instrumento, visto que que não houve qualquer decisão de primeiro grau acerca do requerimento do agravante de ver extinta a habilitação de crédito, razão pela qual é imperioso que seja sanada tal omissão”.

Sustenta que “o v. acórdão também padece de contradição, especificamente quando reconhece que o crédito, embora sujeito à recuperação judicial da Embargante, possa ser excutido perante à 7ª Vara Cível de Belém/PA, sob o argumento de que a habilitação de crédito promovida pelo Embargado perdeu o objeto dado ao fato de ter havido o encerramento da recuperação judicial da Embargantes”; afirma que “as habilitações de crédito em tramite perante o Juízo da 13ª Vara Cível de Belém/PA devem seguir seu curso normal até decisão final e, caso procedente, o crédito será incluído no quadro geral de credores da Embargante e o respectivo pagamento ocorrerá nos exatos termos do plano de recuperação judicial que já se encontra aprovado”.

Requer “seja dado provimento ao presente embargos de declaração, com o fim de sanar as omissões, negando-se provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Embargado e, consequentemente, determinando-se o regular processamento da Habilitação de Crédito pelo D. Juízo de piso, evitando-se assim que haja afronta ao princípio do par conditio creditorum e aos artigos 9º inciso II, 10º, §6º, 49 e 59 da Lei 11.101/05”.

Contrarrazões do embargado pela rejeição dos embargos no ID 10607091.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 02 de março de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço os Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 535 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que não merecem acolhimento, pois não vislumbro as omissões apontadas por ele. Ao meu sentir, suas alegações são apenas inconformismo com a decisão prolatada, fato que não dá azo ao provimento de embargos de declaração. Reforço que os aclaratórios não tem o condão de reabrir a discussão na mesma instância recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

3. Segundo orientação desta Corte de Justiça, é indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n.

12.016/2009, o que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de excluir a condenação de honorários advocatícios.

(EDcl no AgInt no AREsp 1153633/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 14/05/2019) (grifei)

A omissão, pelo vernáculo, tem o sentido de lacuna, espaço. Ou seja, algo que o julgado deixou de enfrentar. No caso, o que o embargante afirma ser omissão no acórdão da 2ª Turma de Direito Privado, em verdade, em nenhum momento foi tratado na decisão. Veja-se que o agravo de instrumento foi provido para cassar a tutela de urgência concedida. Não há uma linha tratando de extinção do processo como alega o embargante.

Também não há no acórdão afirmação sobre o crédito “sujeito à recuperação judicial da Embargante, possa ser excutido perante à 7ª Vara Cível de Belém/PA, sob o argumento de que a habilitação de crédito promovida pelo Embargado perdeu o objeto dado ao fato de ter havido o encerramento da recuperação judicial da Embargantes”.

O que o acórdão consignou foi, com base em precedente do STJ, sobre a faculdade do credor em habilitar seu crédito na recuperação judicial. Não há nenhuma afirmação sobre perda do objeto ou encerramento da recuperação judicial.

Dessa forma, não é possível reconhecer que houve omissão na decisão colegiada.

Da mesma forma, não há cabimento na alegação de contradição no acórdão, na medida em que essa deve existir entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que claramente não se vislumbra na decisão embargada.

Assim, considerando que o inconformismo da decisão desafia outro recurso que não os embargos de declaração e que não há vícios a serem sanados na decisão atacada, é de se rejeitar o pedido do embargante.

Na verdade, penso que as alegações do embargante completamente apartadas do quanto foi decidido nos autos de agravo de instrumento caracterizam o presente recurso como manifestamente protelatório, na forma do artigo 1.026, §2º, do CPC, razão pela qual aplico-lhe multa na razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa original.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e lhes nego provimento, mantendo hígido o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/03/2023